Tribunal: CARF
Processo: 12466.720494/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.720494/2018-91
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.242 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720494/2018-91
Fl. 4855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.781,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/01/2014 a 22/11/2018
NCM 8517.62.99. APPLE TV.
Classifica-se na NCM 8517.62.99 o dispositivo eletrônico próprio para ser conectado a
um televisor através de entrada HDMI, cuja função é receber fluxo de mídia (streaming)
através de internet, em rede por fio ou sem fio, permitindo a visualização do conteúdo
(filmes, programas de TV, vídeos, fotos e jogos) na tela do televisor, denominado
comercialmente Apple TV.
MULTA REGULAMENTAR. CLASSIFICAÇÃO FISCAL ERRÔNEA.
O incorreto enquadramento tarifário do produto na NCM constitui infração
regulamentar por erro de classificação fiscal, descrita no inciso I do art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, sancionada com a multa regulamentar
de 1% (um por cento) do valor da mercadoria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 09/01/2014 a 22/11/2018
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ERRO DE DIREITO. REVISÃO
ADUANEIRA.
A reclassificação fiscal efetuada, após concluído o despacho aduaneiro, em
procedimento de revisão aduaneira, não representa mudança de critério jurídico. Não há
que se falar em retificação de lançamento em razão de erro de direito, pois o despacho
aduaneiro não tem o condão de homologar lançamento tributário.
No despacho aduaneiro de importação, o ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria
encerra a fase de conferência aduaneira mediante a liberação da mercadoria importada,
dando início à fase de revisão aduaneira, expressamente autorizada em lei. Enquanto
não decaído o direito de constituir o crédito tributário e na eventual apuração de
irregularidade quanto ao pagamento de tributos, à aplicação de benefício fiscal e à
exatidão de informações prestadas pelo importador na DI, incumbe à autoridade fiscal
proceder ao lançamento da diferença de crédito tributário apurada e, se for o caso,
aplicar as penalidades cabíveis.
NORMAS
COMPLEMENTARES.
PRÁTICAS
REITERADAS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E
JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO.
O despacho aduaneiro, sujeito à revisão por expressa disposição legal, não se reveste do
atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a
prática reiterada de que trata o art. 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência
física e/ou documental das mercadorias (canais vermelho e amarelo) e de forma
repetida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 4856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Por bem demonstrar os fatos ocorridos no processo, reproduzo abaixo o
relatório da decisão de primeira instância:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 2/582) lavrado para a
exigência das diferenças do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI - Importação), acrescidos da multa de ofício e juros de mora, além
da multa regulamentar de 1%, nos termos do art. 84, inciso I, da Medida Provisória n°
2.158-35/2001 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
20.763.596,14.
No período de 09/01/2014 a 22/11/2018, a contribuinte submeteu a despacho de
importação, por meio das Declarações de Importação (DI) listadas no Anexo I (fls.
586/792), a mercadoria de nome comercial Apple TV, descrita como "(...) APARELHO
TRANSMISSOR RECEPTOR PARA TELEVISAO COM CABO HDMI DENOMINADO
APPLE TV UTILIZADO NA TRANSMISSAO DE SINAL DE VIDEO E AUDIO E
RECEBIMENTO DE TECNOLOGIA (802.11) WIFI (...)", classificando-a na NCM
8525.60.90, cujas alíquotas de II e IPI - Importação eram, respectivamente, 12% e
15%.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal (fls. 835/840), com fundamento nas
Regras Gerais de Interpretação (RGI) n° 1 (texto da posição 85.17) e n° 6 (textos da
subposição de primeiro nível 8517.6 e de segundo nível 8517.62), bem como da Regra
Geral Complementar (RGC) n° 1 (textos do item 8517.62.9 e do subitem 8517.62.99), a
fiscalização determinou que a mercadoria classifica-se na NCM 8517.62.99, cujas
alíquotas de II e IPI - Importação eram ambas 20%.
Além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de classificação fiscal,
efetuou-se o lançamento da diferença de II e IPI - Importação, com acréscimos legais,
devido à majoração das alíquotas na NCM correta.
Considerando-se que as importações foram realizadas por conta e ordem de
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, CNPJ 00.623.904/0003-35, lavrou-se o Termo de
Sujeição Passiva Solidária (fls. 584/585).
Regularmente cientificada (fls. 843), a autuada apresentou impugnação tempestiva
às fls. 852/873, na qual, em síntese, argumenta que:
A mercadoria sempre foi classificada na NCM 8525.60.90 sem que houvesse
questionamento pelas autoridades, mesmo nas importações em canal vermelho ou
amarelo;
O equipamento importado Apple TV é um dispositivo eletrônico transmissor e
receptor para televisão que permite a reprodução de conteúdo de áudio e vídeo (por
exemplo, filmes, músicas, fotos, jogos) no aparelho televisor;
A recepção dos sinais ocorre por meio de duas unidades de entrada: com fio, via
cabo ethernet, e sem fio, via conexão WiFi e Bluetooth;
A transmissão dos sinais para o aparelho televisor ocorre por meio da conexão da
unidade de saída com fio (cabo HDMI) da Apple TV no aparelho televisor;
A reprodução do conteúdo no aparelho televisor é proveniente tanto dos sinais
recebidos da internet quanto de outros aparelhos Apple, mediante o espelhamento do
conteúdo no televisor;
O equipamento não necessita de aparelho secundário para exercer suas funções, ou
seja, não há necessidade de conectá-lo a roteador, modem ou outro dispositivo, pois
conecta-se diretamente à internet;
Fl. 4857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

O equipamento não possui qualquer funcionalidade/utilidade caso não esteja
conectado a um aparelho televisor;
Sendo um dispositivo eletrônico transmissor de sinais para aparelho televisor que
incorpora um aparelho receptor, enquadra-se na subposição 8525.60 e, por não haver
subitem específico, classifica-se na NCM 8525.60.90;
A conclusão da adoção da NCM 8525.60.90 é corroborada pelo laudo técnico (fls.
922/1320);
A posição 8525 é adotada em diversos outros países onde o produto é
comercializado, sendo que a matriz da adquirente Apple nos Estados Unidos, bem como a
Apple do Canadá, obtiveram orientação formal das autoridades aduaneiras no sentido de
que a Apple TV deve ser considerada um aparelho transmissor (emissor) para televisão -
posição 8525 (fls. 1321/1328);
O auto de infração não contém informações suficientemente aptas a desqualificar a
utilização da NCM 8525.60.90, nem elementos que justifiquem a adoção da NCM
8517.62.99 defendida pela fiscalização;
A conclusão da autoridade fiscal de que a Apple TV não deve ser classificada na
posição 8525, por não se tratar de um transmissor cuja emissão é feita via "broadcasting"
ou específica, carece de fundamentação legal e técnica;
A inconsistência do auto de infração também é verificada pela menção a uma
terceira classificação fiscal: a classificação de decodificador (set top box) contendo
modem na posição 8528, conforme Parecer da OMA;
Defende que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da posição
8517 define que a classificação abrange os aparelhos de comunicação que utilizam a rede
para receber ou transmitir sinais via rede, sendo que a Apple TV recebe sinais via rede
(com e sem fio), mas transmite via cabo HDMI ao televisor, sendo a função principal do
aparelho;
Aduz que a função principal é essencial para a classificação das máquinas e
aparelhos classificados no Capítulo 85, conforme as NESH da Seção XVI;
Refere que, caso não seja possível definir a função principal do equipamento, deve
ser aplicada a RGI n° 3 c), conforme determina a Nota 3 da Seção XVI;
Alega a impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito, pois concluído o
desembaraço aduaneiro, o lançamento fiscal torna-se definitivo e a revisão do lançamento
de ofício, nos termos do art. 149 do CTN, só é permitida quando houver erro de fato;
Refere que o Superior Tribunal de Justiça, bem como o Tribunal Regional Federal
da 3a Região, já manifestaram o entendimento der que a reclassificação fiscal de
mercadorias consiste em mudança de critério jurídico, sendo vedada a revisão de
lançamento;
Defende a aplicação do parágrafo único do art. 100 do CTN, conforme já se
posicionou o CARF, uma vez que os procedimentos adotados pela impugnante foram
pautados em orientação/prática reiterada da RFB;
A multa de 1% se mostra inaceitável pois as mercadorias foram corretamente
descritas nas DI;
Por fim, requer que o lançamento seja julgado improcedente, seja em virtude da
regularidade da classificação fiscal utilizada pela impugnante, seja pela impossibilidade
de revisão aduaneira por erro de direito;
De forma subsidiária, requer o cancelamento das multas (75% e 1%) e dos juros de
mora, nos termos do art. 100 do CTN.
Fl. 4858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

Regularmente cientificada (fls. 846), a responsável solidária apresentou
impugnação tempestiva às fls. 2769/2788, defendendo os mesmos argumentos e
culminando em idênticos pedidos.
A Contribuinte Cisa Trading S/A foi intimada da decisão de primeira instância
em 02/05/2019 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 4741), apresentando Recurso
Voluntário em 29/05/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 4746), pelo qual
pediu pela reforma do Acórdão recorrido e a integral improcedência do lançamento fiscal, com o
reconhecimento da regularidade da classificação fiscal utilizada nas importações objeto do auto
de infração ou, ainda, da impossibilidade de revisão aduaneira por erro de direito.
Subsidiariamente, pediu a defesa pela aplicação do comando do artigo 100 do
CTN, com o consequente cancelamento da multa e juros aplicados, uma vez que os
procedimentos adotados pela Recorrente foram pautados em orientação/prática reiterada da
própria Receita Federal do Brasil.
A Contribuinte Apple Computer Brasil Ltda, na condição de responsável
solidária, foi igualmente intimada da decisão de primeira instância em 02/05/2019 (Termo de
Abertura de Documento de e-fls. 4742), apresentando Recurso Voluntário em 29/05/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 4815), o que fez com os mesmos argumentos
e pedidos da Autuada Interessada, acima mencionados.
Através do Despacho de e-fls. 4854 o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

2. Da necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme consta no Relatório Fiscal, por ocasião do Despacho Aduaneiro de
Importação, foi analisada a classificação fiscal dos produtos “Apple TV”, dispositivo eletrônico
próprio para ser plugado a um aparelho televisor, que utiliza a rede local (WI-FI) para reproduzir na TV
conteúdo de áudio e vídeo como filmes, música, fotos e jogos disponíveis na internet (iTunes, Netflix,
Youtube, Vimeo etc) ou em outros dispositivos do próprio usuário, como smartphones, tablets e
computadores, cujo nome comercial é Apple TV.
O produto foi descrito pela Contribuinte nas Declarações de Importação da
seguinte forma:
“MD199BZ/A, APARELHO TRANSMISSOR RECEPTOR PARA TELEVISÃO
COM CABO HDMI DENOMINADO APPLE TV UTILIZADO NA TRANSMISSÃO
Fl. 4859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

DE SINAL DE VÍDEO E ÁUDIO E RECEBIMENTO DE TECNOLOGIA (802.11)
WIFI”
O lançamento de ofício foi lavrado para a exigência das diferenças do Imposto de
Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI - Importação), acrescidos da
multa de ofício e juros de mora, além da multa regulamentar de 1%, nos termos do art. 84, inciso
I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, no
valor de R$ 20.763.596,14 (vinte milhões, setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa
e seis reais e quatorze centavos).
A controvérsia em análise versa sobre a aplicação do Código NCM 8525.60.90,
adotado pela Contribuinte, cujas alíquotas são de 12% para o Imposto de Importação e 15%
para o IPI – Importação, ou o Código NCM 8517.62.99, adotado pela Fiscalização, com
alíquotas de 20% para ambos os tributos.
A divergência trata sobre a seguinte identificação do produto:

A Contribuinte justifica o NCM adotado com os seguintes argumentos:
 O equipamento importado “Apple TV” é um dispositivo eletrônico
transmissor e receptor para televisão que permite a reprodução de
conteúdo de áudio e vídeo (por exemplo, filmes, músicas, fotos, jogos) no
aparelho televisor;
 A recepção dos sinais ocorre por meio de duas unidades de entrada: com
fio, via cabo ethernet, e sem fio, via conexão WiFi e Bluetooth;
 A transmissão dos sinais para o aparelho televisor ocorre por meio da
conexão da unidade de saída com fio (cabo HDMI) da Apple TV no
aparelho televisor;
 A reprodução do conteúdo no aparelho televisor é proveniente tanto dos
sinais recebidos da internet quanto de outros aparelhos Apple, mediante o
espelhamento do conteúdo no televisor;
Fl. 4860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

 O equipamento não necessita de aparelho secundário para exercer suas
funções, ou seja, não há necessidade de conectá-lo a roteador, modem ou
outro dispositivo, pois conecta-se diretamente à internet;
 O equipamento não possui qualquer funcionalidade/utilidade caso não
esteja conectado a um aparelho televisor;
 Sendo um dispositivo eletrônico transmissor de sinais para aparelho
televisor que incorpora um aparelho receptor, enquadra-se na subposição
8525.60 e, por não haver subitem específico, classifica-se na NCM
8525.60.90.
Em suma, a Recorrente contesta a classificação fiscal adotada pela Fiscalização,
apontando que a função principal do Apple TV é a reprodução de conteúdo de imagem e de
áudio no aparelho televisor.
Para tanto, a Recorrente trouxe aos autos LAUDO TÉCNICO TW – ACB
01/2019 (e-fls. 922), com a seguinte conclusão:
Do exposto neste Laudo Técnico, entendemos que o equipamento em questão reúne as
seguintes características técnicas: 
Possui um transmissor (emissor) de sinal de televisão digital, feito exclusivamente
através de cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface). 
Possui incorporado, um receptor de sinais digitais através de cabo Ethernet ou rede
sem fio, WiFi ou Bluetooth.
É nosso entendimento, portanto, que o produto Apple TV é um equipamento
transmissor para televisão, que incorpora um aparelho receptor, devendo ser classificado
na posição 8525.60.90.
Ainda assim, serão necessários alguns outros esclarecimentos a cargo da Administração,
inclusive sob o pálio do contraditório, com manifestação expressa sobre tais fatos e
documentos, para a formação de nosso convencimento a respeito da matéria, vez que é
importante para o julgamento do feito.

Por outro lado, a Fiscalização aponta o erro na classificação adotada pela
importadora, motivando o lançamento da seguinte forma:
 O texto da posição 8525, fls. 793/795, adotada pelo Importador, remete a
aparelhos transmissores (com receptor integrado ou não) para radiodifusão
ou televisão, como por exemplo, transmissores de radiodifusao em
AM/FM, de televisão em UHF/VH. A RGI 6 estabelece que a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das
Notas de subposição respectivas;
 Tais transmissores fazem uma emissão via broadcasting, ou seja, emissão
para diversos aparelhos receptores, como ocorre com as emissoras de rádio
e TV, ou uma emissão específica para um aparelho receptor de televisão
que possui um sincronizador na frequência do aparelho emissor de sinal de
televisão;
 O dispositivo Apple TV recebe dados (fluxo de mídia) por meio da rede
local (Wi-Fi) e os envia para o televisor através do cabo HDMI, portanto,
Fl. 4861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

trata-se basicamente de um receptor de dados via rede local/internet. A
“transmissão” de dados digitais entre o aparelho Apple TV e o televisor,
via cabo HDMI, não se confunde com aquela realizada pelos dispositivos
descritos no texto da posição 85.25;
 A função principal é a recepção de dados (som, imagem etc) via rede local
sem fio, se enquadra no texto da posição 8517 “outros aparelhos para
emissão, transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem
fio (tal como uma rede local(LAN)”;
 Por não se tratar de um aparelho telefônico nem de parte, o produto
classifica-se na subposição de primeiro nível 85217.6, e por se tratar de
um aparelho de recepção de dados, na subposição de segundo nível
8517.62;
 A RGC-1 dispõe que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado se aplicarão, mutatis mutandis, para determinar dentro de
cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro deste último, o
subitem correspondente;
 Por não haver item específico, a mercadoria classifica-se no item residual
8517.62.9, e por não haver subtitem específico o produto se classifica no
subitem 8517.62.99.
O i. Julgador de primeira instância rejeitou os argumentos da defesa,
concluindo que “...a alegação de que o equipamento não possui utilidade caso não seja
conectado a um aparelho televisor é indiferente para fins de classificação, vez que a posição
adotada pelas impugnantes foi afastada face à constatação de que a "transmissão" realizada
pela Apple TV não se confunde com aquela realizada pelos dispositivos contemplados na
posição 8525. Aliás, os aparelhos tipo DVD3 também "transmitem"/reproduzem dados via cabo
HDMI e não possuem utilidade sem estar conectados ao televisor, mas não se classificam na
posição 8525.”
Da análise dos fatos, observo que a questão enseja questionamentos plausíveis
acerca das interpretações divergentes e, considerando tratar-se de lançamento de ofício, entendo
que o ato administrativo restou relativizado pela Autuada ao questionar a conclusão do Auditor
Fiscal com base em Laudo Técnico particular, o que faz em consonância com o artigo 373,
inciso II do Código de Processo Civil.1
Com isso, diante das posições antagônicas acima destacadas, é importante
que a Unidade de Origem se manifeste sobre o enquadramento apontado pela Recorrente,
sustentada pelo Laudo Técnico trazido aos autos.
Por tais razões, para que seja elucidada toda e qualquer dúvida sobre a
controvérsia posta neste litígio, com fulcro nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora adote as seguintes
providências:

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 4862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.242 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720494/2018-91

a) Analise o LAUDO TÉCNICO TW – ACB 01/2019 (e-fls. 922) e, caso entenda
necessário, proceda à realização de prova pericial técnica, respondendo de
forma conclusiva sobre os seguintes esclarecimentos:
a.1. Qual a função principal dos produtos importados pela Recorrente, objeto
da revisão aduaneira?
a.2. O equipamento necessita de aparelho secundário para exercer suas
funções? É necessário conectá-lo a roteador, modem ou outro dispositivo ou
conecta-se diretamente à internet?
a.3. O equipamento trata-se de: i) dispositivo eletrônico para recepção de
dados (som, imagem etc) via rede local sem fio (Posição 8517) OU ii) para
transmissão de sinais para aparelho televisor que incorpora um aparelho
receptor (Posição 8525)?

b) Caso a Unidade de Origem entenda pela necessidade de realização de perícia
técnica, observo que deverá a Recorrente ser intimada para, querendo,
apresentar quesitos e indicar assistente técnico, bem como ser intimada da data
e local para a realização da perícia, no prazo legal;

c) Concluída a diligência, intimar a Recorrente para manifestação no prazo de 30
(trinta) dias;

d) Após, retornem os autos a este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4863
DF CARF MF
Documento nato-digital